Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. CUSTAS E PREPARO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré por danos materiais, em razão de suposta falha na prestação de serviços de plano de saúde, pleiteando a reforma da sentença para receber indenização por danos morais.

2. Em recurso inominado, alega que o código de barras para pagamento do boleto do plano de saúde apresentou inconsistência, impossibilitando a quitação da dívida no prazo de vencimento. Por essa razão transferiu a quantia devida para o segundo réu, preposto do Plano de Saúde, que se prontificou a quitar o boleto, porém o fez com atraso, tendo sido excluído do plano de saúde, sem notificação, e por culpa de terceiro. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos de danos morais, no valor de R$ 21.500,00 (vinte um mil e quinhentos reais), porque contraiu COVID19, e ficou sem poder utilizar o Plano de Saúde, arcando com consulta e exame de detecção de forma particular. Sem Contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DE OFÍCIO. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

6. A parte autora juntou comprovante de pagamento de custas no valor de R$ 322,76 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) e não juntou o comprovante de pagamento do preparo. Existindo o comprovante de recolhimento das custas e ausência de comprovante de pagamento do preparo, sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO.

8. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.